Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707368-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: ANGELO BENTO DOS SANTOS LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mapfre Vida S.A. contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargado, corrigiu erro material na sentença e alterou o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício (id 69322351 e 69637993). O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 70283034). A embargante foi intimada para manifestar-se acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões (id 70336989 e 70483118). A embargante informou a realização de transação entre as partes. Requer a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 70587207). O embargado manifestou concordância com os termos do acordo (id 70849947). A apelação foi julgada, mas o acórdão ainda não transitou em julgado, haja vista a oposição de embargos de declaração. O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo os embargos de declaração prejudicados. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator